Tribunal: TJSP
Processo: 1024221-12.2016.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000094166
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1024221-12.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
recorrente JUÍZO EX OFFICIO e Apelante/Apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado/apelante MOACIR GAMA DOS SANTOS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao reexame necessário
e ao apelo do INSS. Negaram provimento ao recurso adesivo do autor. V.U..", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ FELIPE
NOGUEIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOÃO NEGRINI FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1024221-12.2016.8.26.0053 -Voto no 26.755
2
Apelação / Remessa Necessária no 1024221-12.2016.8.26.0053
Apelante/Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelado/Apelante: Moacir Gama dos Santos
Comarca: São Paulo
Voto no 26.755
ACIDENTE DO TRABALHO – AÇOUGUEIRO – LESÃO NO
MEMBRO
SUPERIOR
DIREITO
-
JULGAMENTO
CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA PARA A REALIZAÇÃO
DE NOVA PERÍCIA - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO –
INCAPACIDADE
PARCIAL
E
PERMANENTE
COMPROVADA – NEXO CAUSAL COM O LABOR
DEMONSTRADO
–
AUXÍLIO-ACIDENTE
COMO
BENEFÍCIO DEVIDO.
Remessa oficial e apelo do INSS parcialmente providos. Recurso
adesivo do autor desprovido.
Trata-se de demanda movida pela parte obreira alegando ter
sido vítima de acidente típico, vindo a lesionar o membro superior direito e,
por conta disso, sua capacidade de trabalho foi reduzida, fazendo jus ao
amparo acidentário.
A ação foi julgada procedente, sendo o INSS condenado ao
pagamento de aposentadoria por invalidez de 100% sobre o salário-de-
benefício de R$ 1.533,04 (fls. 81), a partir de 05/04/2016 (dia seguinte ao da
cessação do auxílio-doença), respeitada a prescrição quinquenal, mais abono
anual, juros de mora pelos índices legais, inclusive nos moldes do art. 1o F
da Lei 9494/97, atualização dos atrasados nos termos dos arts. 41 e 41-A da
Lei 8.213/91 e alterações posteriores, aplicando-se a Lei 11.960/09 até a
inscrição do precatório e, a partir de então, o IPCA (ADIs 4357 e 4425). Os
honorários advocatícios foram fixados em 15% das parcelas vencidas até a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1024221-12.2016.8.26.0053 -Voto no 26.755
3
sentença (fls. 89/91).
O INSS opôs embargos de declaração (fls. 93/94), sendo o
recurso conhecido, porém, rejeitado (fls. 95).
Ambas as partes recorrem.
O INSS requerendo a reforma da r. sentença, sob o argumento
de que não restou demonstrada a incapacidade total para o trabalho,
havendo possibilidade de reabilitação profissional, razão pela qual é
indevida a aposentadoria por invalidez. Subsidiariamente, requer a redução
da verba honorária, a fixação do termo inicial a contar da juntada do laudo
pericial em juízo e a aplicação da Lei 11.960/09 no tocante aos juros de
mora e correção monetária (fls. 101/104).
Adesivamente o autor, pugnando pela modificação do termo
inicial do benefício para a data do requerimento administrativo, ou seja,
08/08/2014 (fls. 114/117).
Apenas o recurso autárquico foi respondido (fls. 111/113).
Decisão submetida ao reexame necessário.
O julgamento foi convertido em diligência para renovação da
prova pericial (fls. 129/133). Com a vinda do laudo (fls. 145/148) as partes
foram cientificadas.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1024221-12.2016.8.26.0053 -Voto no 26.755
4
A decisão condenatória é ilíquida. Assim, considero interposta a
remessa oficial, por força do que dispõe o art. 496, inc. I do CPC/2015.
Narra o autor na inicial que, em 17/07/2014, foi vitima de
acidente de trabalho, lesionando o ombro direito e, por conta disso, sua
capacidade laborativa foi reduzida, fazendo jus ao amparo infortunístico.
Na avaliação médica designada na fase instrutória, o expert,
valendo-se do exame físico e dos demais documentos existentes nos autos,
constatou que o autor apresenta “ptose da musculatura bicipital direita.
Limitação dolorosa da mobilidade do ombro direito e Manobras de Neer,
Patte e Jobe positivas à direita (indicativas de comprometimento do
supraespinhoso). Concluiu que há “Sequela incapacitante de acidente do
trabalho lesão do cabo longo do bíceps braquial direito com ruptura do
tendão com tendinopatia do supraespinhoso e do subescapular, bursite e
osteoartrose em ombro direito com prejuízo funcional. (...). O AUTOR É
PORTADOR DE MOLÉSTIAS E SEQUELAS QUE IMPEDEM O
DESEMPENHO DE ATIVIDADES LABORATIVAS INCAPACIDADE
TOTAL E PERMANENTE INSCUCEPTÍVEL DE REABILITAÇÃO.”
(fls. 66/70).
Contudo, como havia dúvida acerca do real estado de saúde do
autor, o julgamento foi convertido em diligência para renovação da prova
pericial.
Assim, na nova avaliação pericial (fls. 145/148), realizada por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1024221-12.2016.8.26.0053 -Voto no 26.755
5
jurisperito de inteira confiança desta Corte, este constatou que: “Avaliado o
autor, encontramos alterações leves de sua capacidade funcional para o
desempenho de seus trabalhos, conforme descrito, decorrentes de rotura
tendínea total do cabo longo do bíceps. Tais alterações reduzem de forma
parcial e permanente a capacidade de trabalho do autor para as atividades
que desempenha como açougueiro desossador, sem no entanto impedir seu
desempenho, mas o fara com permanente maior esforço e dificuldade,
devendo ser readaptado para atividades no açougue com menor exigência
de esforços físicos e de flexão forçada do cotovelo, podendo trabalhar como
empacotador, caixa, faxineiro, dentre inúmeras outras atividades laborais
compatíveis com tal alteração. Considerando o tempo já decorrido de tal
alteração, o tratamento cirúrgico já não é mais possível, vez que a retração
tendínea que ocorre com o tempo já impede a religação dos cotos rompidos,
estando portanto consolidada a lesão. Não há invalidez”. Concluiu pela
“Incapacidade parcial e permanente decorrente de patologia relacionada
ao trabalho. Data consolidação da lesão - data cessação beneficio do
INSS” (fls. 145/148).
As partes tiveram ciência do laudo e o obreiro o impugnou, mas
não trouxe argumentos técnicos capazes de infirmar as assertivas do expert.
Como se percebe, o laudo pericial é conclusivo pela
incapacidade do autor, classificada como parcial e permanente gerada pelo
acidente sofrido no ombro direito.
Por sua vez, o nexo causal restou reconhecido em perícia,
comprovado pela emissão da CAT pela empregadora (fls. 20) e pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1024221-12.2016.8.26.0053 -Voto no 26.755
6
concessão do auxílio-doença acidentário (fls. 55/59).
Portanto, o obreiro faz jus ao amparo infortunístico, pois foi
constatada a lesão, caracterizado o nexo causal com o trabalho e
comprovada a efetiva incapacidade profissional, parcial e permanente.
Presentes estes requisitos, é de rigor o deferimento da reparação, que no
caso é o auxílio-acidente de 50% do salário-de-benefício (art. 86 da Lei
8.213/91), compatível com o estado de saúde do autor.
Anote-se, por oportuno, que, embora seja reconhecido
benefício diverso daquele constante da inicial, não se pode falar em decisão
extra ou ultra petita, pois nas ações de acidente do trabalho a causa de pedir
é a incapacidade decorrente do acidente ou da(s) doença(s) diagnosticada(s).
Nesse sentido:
Previdenciário. Benefício. Postulação de auxílio-doença ou aposentadoria
por invalidez. Concessão de auxílio-acidente. Julgamento extra petita.
Não ocorrência. (STJ, REsp 602.855, rel. Min. Laurita Vaz, j. em
17/6/2004).
Não é extra petita a r. sentença que, constatando o preenchimento dos
requisitos legais para tanto, concede auxílio-acidente ao segurado que
havia requerido o pagamento de auxílio-doença. Precedentes. (STJ, REsp
267.652, 5a T., rel. Min. Felix Fischer, j. em 18/3/2003).
Sem razão as partes quando pretendem a modificação do termo
inicial do benefício, que foi fixado em consonância com o §2o do art. 86 da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1024221-12.2016.8.26.0053 -Voto no 26.755
7
Lei 8.213/91. O obreiro percebeu auxílio-doença acidentário de 02/08/2014
a 04/04/2016 (fls. 88), logo o auxílio-acidente é devido a partir de
05/04/2016. Em caso de concessão do auxílio-doença pelo mesmo motivo,
observa-se que o auxílio-acidente deverá permanecer suspenso, sendo
reativado quando da sua cessação (art. 104, §6o do Decreto 3.048/99).
Objetivando manter a necessária cautela quanto à fixação de
índices e fatores de correção de forma prematura, ainda na fase de
conhecimento, consigno que o montante devido a título de parcelas
atrasadas será monetariamente corrigido pelos índices econômicos
pertinentes, a serem fixados na fase de liquidação/execução, observando-se
o decidido na ADI no 4.357 e Repercussão Geral no 810, atrelada ao Recurso
Extraordinário no 870.947/SE. Os juros de mora serão aqueles estabelecidos
na Lei no 11.960/09. Acolhe-se, em parte, neste ponto, o reexame necessário
e o recurso autárquico.
Por fim, anoto que a condenação é ilíquida e, nos termos do art.
85, §4, II do CPC, o percentual dos honorários advocatícios deve ser
definido somente na fase de liquidação, observando-se a Súmula 111 do
STJ.

Pelo exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO à remessa
oficial e ao recurso autárquico, nos termos supra. NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso adesivo do autor.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator